Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709894-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO FERNANDO SANTOS DE SANTANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018, contribuição previdenciária sobre Gratificação de Políticas Sociais - GPS) movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, que determinou o sobrestamento do processo até julgamento do Tema no 1.169/STJ. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora